Tribunal: TJDFT
Processo: 0705730-91.2024.8.07.0016
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Embargos de Declaração. Civil e Processual Civil. Ação declaratória de inexistência de débitos cumulada com indenizatória por danos materiais e morais. Reconvenção. Objeto. Despesas de coparticipação de plano de saúde de autogestão. Pretensão inicial. Cancelamento do contrato e elisão das obrigações remanescentes. Pedido reconvencional. Saldo devedor apurado. Cobrança posterior à descontinuação do plano de saúde. Possibilidade. Parte dos débitos exigidos. Implemento da prescrição. Ausência. Coparticipação. Limitação das cobranças durante a relação contratual. Percentual específico. Condição suspensiva da cobrança. Início da fluência. Data da exigibilidade. Teoria da actio nata (CC, art. 189). Prazo prescricional quinquenal. Termo inicial. Data da resolução do negócio contratual. Possibilidade de cobrança da integralidade da dívida. Prestação e fruição dos serviços em período anterior ao cancelamento. Subsistência. Débitos em aberto. Inadimplemento da beneficiária. Operadora do plano de saúde. Fatos constitutivos do direito invocado (CPC, art. 373, I). Comprovação. Beneficiária. Fatos impeditivos, modificativos ou extintivos da pretensão reconvencional. Inexistência (CDC, art. 373, II). Condenação ao pagamento do débito remanescente. Imperativo legal. Pedido reconvencional. Procedência. Pedidos autorais. Rejeição. Contrarrazões. Preliminar. Apelação. Inobservância ao princípio da dialeticidade. Fatos e fundamentos aptos a aparelharem o inconformismo e a ensejarem a reforma do decidido. Subsistência. Preliminar rejeitada. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada em parte. Acórdão. Contradição. Inexistência. Rediscussão da causa. Via Inadequada. Rejeição.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de embargos de declaração objetivando aclarar o acórdão que, à unanimidade, dera provimento ao apelo interposto pela parte reconvinte em face da sentença que, resolvendo a ação declaratória de inexistência de débitos c/c indenizatória por danos materiais e morais, julgara parcialmente procedentes os pedidos iniciais e acolhera parcialmente o pedido reconvencional, resultando o julgado colegiado no acolhimento integral do pleito delineado em reconvenção e na rejeição da completude da pretensão autoral.
II. Questão em discussão
2. O objeto dos embargos cinge-se à aferição da subsistência do vício imputado pela parte embargante – contradição – ao acórdão quanto à resolução que empreendera à matéria devolvida a reexame, encerrando o provimento do apelo que aviara e a reforma em parte da sentença que acolhera parcialmente a pretensão reconvencional deduzida, de molde a dar procedência à inteireza do pedido contido em reconvenção.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições, obscuridades ou dúvidas que o enodoam, não traduzindo instrumento adequado para a rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
4. A contradição que enseja o aviamento de embargos de declaração cinge-se à contraposição interna, ou seja, quando o julgado encerrara afirmações dissonantes ou quando a argumentação que alinhavara se mostra desconforme com a conclusão alcançada, rompendo a formação de um silogismo jurídico retratado numa decisão devidamente concatenada, não se divisando quando, a par da simetria entre os fundamentos desenvolvidos e a conclusão externada, o ventilado à guisa de contradição deriva de interpretação equivocada da parte quanto à conclusão alcançada.
5. Soando literal a resolução empreendida à causa, com a consignação de que o pedido reconvencional que, originariamente, restara julgado parcialmente procedente, fora acolhido em sua integralidade pelo órgão colegiado, com a delimitação dos contornos objetivos do resolvido, deixando latente que a sentença restara modulada apenas em parte, porquanto já havia conferido parcial procedência à pretensão delineada em sede de reconvenção, de modo que não sobejaram as questões decididas em favor da parte embargante devolvidas a reexame, tampouco abarcadas pela reforma promovida pela instância recursal, não subsiste contradição afetando o resolvido, tornando inviável que seja acolhida pretensão declaratória volvida a aclarar o decidido e literalmente delimitado.
IV. Dispositivo
5. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.